Tribunal: STF
Processo: RE 106910
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-23
Data de publicação: 1993-03-23

Ementa:
TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO COMO OBRIGAÇÃO
DECORRENTE DO PRÓPRIO CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA.
         A demanda, na hipótese descrita, e de competência da Justiça
especializada (art.142, da CF/69).
         Recurso conhecido e provido.